Tribunal: TJES
Processo: 0048903-44.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROTÓXICOS COM DATA DE VALIDADE VENCIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO E RECOLHIMENTO DE PRODUTOS VENCIDOS. INFRAÇÃO CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Defagro Defensivos Agrícolas Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito movida contra o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), mantendo auto de infração por armazenamento de produtos agrotóxicos com validade vencida e condenando ao pagamento de multa de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se o armazenamento de agrotóxicos com validade vencida, sem exposição à venda, configura infração administrativa;
(ii) se há nulidade no auto de infração lavrado pelo IDAF, que justificaria o cancelamento da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que alega sua nulidade o ônus de comprovar os vícios. No presente caso, a apelante não apresentou provas robustas que demonstrassem a segregação e sinalização dos produtos vencidos, nem a comunicação prévia ao fabricante para recolhimento.

O Decreto Estadual nº 024-R/2000 e suas alterações preveem expressamente que o armazenamento de agrotóxicos com validade vencida configura infração administrativa, sendo irrelevante se os produtos estavam ou não expostos à venda.

A manutenção de produtos agrotóxicos vencidos em depósito, sem segregação adequada e sem comunicação prévia ao fabricante, representa risco ao meio ambiente e à saúde pública, justificando a autuação e aplicação da multa.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais corrobora o entendimento de que, na ausência de provas capazes de desconstituir o auto de infração, este deve ser mantido, assim como a penalidade imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O armazenamento de agrotóxicos com validade vencida, ainda que não expostos à venda, configura infração administrativa, conforme previsto na legislação ambiental, sendo legítima a aplicação de multa.

Os autos de infração gozam de presunção de legitimidade, cabendo à parte que alega sua nulidade o ônus de comprovar vícios, o que não ocorreu no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual nº 024-R/2000, arts. 59, II; 62, § 3º, III; 67, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000205610066001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 21/01/2021; STJ, HC nº 597861/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 02/10/2020; TJ-PR, AC nº 00100988220198160058, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, j. 29/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0048903-44.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFAGRO DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROTÓXICOS COM DATA DE VALIDADE VENCIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO E RECOLHIMENTO DE PRODUTOS VENCIDOS. INFRAÇÃO CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito movida contra o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), mantendo auto de infração por armazenamento de produtos agrotóxicos com validade vencida e condenando ao pagamento de multa de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se o armazenamento de agrotóxicos com validade vencida, sem exposição à venda, configura infração administrativa;
(ii) se há nulidade no auto de infração lavrado pelo IDAF, que justificaria o cancelamento da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que alega sua nulidade o ônus de comprovar os vícios. No presente caso, a apelante não apresentou provas robustas que demonstrassem a segregação e sinalização dos produtos vencidos, nem a comunicação prévia ao fabricante para recolhimento.

O Decreto Estadual nº 024-R/2000 e suas alterações preveem expressamente que o armazenamento de agrotóxicos com validade vencida configura infração administrativa, sendo irrelevante se os produtos estavam ou não expostos à venda.

A manutenção de produtos agrotóxicos vencidos em depósito, sem segregação adequada e sem comunicação prévia ao fabricante, representa risco ao meio ambiente e à saúde pública, justificando a autuação e aplicação da multa.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais corrobora o entendimento de que, na ausência de provas capazes de desconstituir o auto de infração, este deve ser mantido, assim como a penalidade imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O armazenamento de agrotóxicos com validade vencida, ainda que não expostos à venda, configura infração administrativa, conforme previsto na legislação ambiental, sendo legítima a aplicação de multa.

Os autos de infração gozam de presunção de legitimidade, cabendo à parte que alega sua nulidade o ônus de comprovar vícios, o que não ocorreu no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual nº 024-R/2000, arts. 59, II; 62, § 3º, III; 67, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000205610066001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 21/01/2021; STJ, HC nº 597861/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 02/10/2020; TJ-PR, AC nº 00100988220198160058, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, j. 29/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de apelação interposta por
DEFAGRO DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/
ES, Comarca da Capital
, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito movida pela apelante contra o
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)
,
condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A
empresa
apelante alega,
em suas razões recursais às fls. 181/
199,
que:
(i)
os produtos agrotóxicos com validade vencida encontrados em seu depósito não estavam expostos à venda e que não houve comercialização desses produtos;

(ii)

que o auto de infração lavrado pelo IDAF é nulo, pois a legislação não prevê que o simples armazenamento de produtos vencidos configure infração.

S
ob essas premissas, requer a reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade do Auto de Infração nº 1852 - Série C, bem como do Termo de Inspeção nº 20596 - Série C, com o consequente cancelamento da multa aplicada, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões
apresentadas às fls. 203/216
, o apelado
pugna pela manutenção da sentença, sustentando
a legitimidade do auto de infração e
d
a validade do procedimento administrativo.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada ação declaratória de Inexistência de Débito, por DEFRAGO DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA em face do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL- IDAF, objetivando a invalidação do Auto de Infração n. 1852 – Série C e do Termo de Inspeção n. 20596 – Série C, relativos à infração administrativa por comercialização de produto agrotóxico com data de validade vencida, e que resultou na imposição de multa no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, ao fundamento de que
“o ato de armazenar produtos agrotóxicos com prazo de validade vencido, conduta grave, é incontestável, tanto que sequer foi refutado pela autora, que cinge-se a alegar terem sido os produtos encontrados no depósito, não expostos à venda, e que já havia comunicado aos fabricantes/fornecedores para seu devido recolhimento”
e que
“o auto de infração - que, como ato administrativo, goza da presunção de legitimidade e somente pode ser elidido por prova substancial -, não havendo cogitar-se de ilegalidade da autuação ou de arbitrariedade na fixação do “quantum” da multa, que deve ser mantida”.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à validade da infração administrativa aplicada à apelante pelo armazenamento de produtos agrotóxicos com validade vencida no estabelecimento.

Inicialmente, cabe destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que alega sua invalidade o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, os vícios que os inquinam.

Segundo consta do Relatório Circunstanciado de fls. 23/25, os produtos com data de validade vencida foram encontrados no estoque junto com os demais produtos aptos a serem comercializados:

[...] DESCRIÇÃO DA IRREGULARIDADE

Em inspeção de rotina na loja Defagro-Pinheiros, verificamos, primeiramente, toda a parte de exposição da loja. [...] O funcionário Jamilton Martins Meireles foi quem nos acompanhou na contagem do estoque.
Durante a contagem do estoque verificamos a presença de produtos agrotóxicos com a data de validade vencida.
São eles: três litros de Marshall 200 SC (L) - validade: junho/2011; um litro de Joint Oil (L) _ validade: fevereiro/2011; e, três galões de Folicur 200 EC (SL).
Foi solicitado do funcionário Jamilton que nos apresentasse o documento que comprovasse a comunicação ao fabricante para recolhimento dos produtos vencidos.
[...]

Ao terminar a conferência do estoque dos produtos selecionados,
o funcionário Jamilton nos informou que havia entrado em contato com a central da Defagro (no momento em que estávamos na loja) para que os produtos vencidos fossem recolhidos, mas não nos apresentou nenhum documento que comprovasse que já houvesse sido feita uma comunicação previamente para o recolhimento.
Com isso, informei ao funcionário Jamilton que seria lavrado um auto de infração pela comercialização de produtos agrotóxicos com data de validade vencida e, mais uma vez, não fomos bem tratados. Ele ficou nervoso e nos falou que o lDAF só vai à loja para autuar e eu lhe falei que, na realidade, nos estávamos fazendo o nosso trabalho e que caberia a eles cumprirem com a parte deles e seguir a legislação em vigor. Lavrei então o Termo de Inspeção nº 20596/C, o Auto de Infração nº 1852/C e Auto de Apreensão nº 1451/B dos referidos produtos vencidos. O funcionário Jamilton assinou o Termo de Inspeção, mas recusou-se a assinar o Auto de Apreensão, pois segundo ele os produtos vencidos estavam em estoque, mas eles não estavam comercializando, porém, não nos apresentaram nada que comprovasse isso [...].

Conforme prevê o Decreto Estadual nº. 024-R, de 23/03/2000, com as alterações dos Decretos nº. 1.106-R, de 03/12/2002, nº 1.304-R, de 06/04/2004 e nº 1914-R de 03/09/2007, em seus arts. 59, II, 62, § 3º, III e 67, III, o armazenamento de produtos agrotóxicos com validade vencida configura infração administrativa:

Art. 59 – Constituem-se infrações para efeito deste regulamento:

I – produzir, manipular, pesquisar, experimentar, embalar, transportar,
armazenar
, comercializar, importar e utilizar
produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, em desacordo com as disposições da legislação vigente.

Art. 62 – As infrações classificam-se em leves, graves e gravíssimas. [...]

§ 3º - São consideradas infrações gravíssimas: [...]

III –
comercialização de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, com validade vencida
;

Art. 67 – A multa será aplicada nos casos não compreendidos no artigo anterior, obedecendo a seguinte gradação: [...]

III – até 7.000 (sete mil) UFIR para as infrações gravíssimas.

No presente caso, observa-se que fora constatado pelos agentes, em fiscalização de rotina, que haviam produtos agrotóxicos com data de validade vencida no estoque da loja, sem a devida separação e sem prévia comunicação ao fabricante para recolhimento dos produtos.

Assim, a simples alegação de que os produtos vencidos estavam armazenados em depósito e não expostos à venda não é suficiente para afastar a infração, pois a manutenção desses produtos no estabelecimento comercial já representa risco à saúde pública e ao meio ambiente.

Segundo Edis Milaré
1
,
“a essência da infração ambiental [administrativa] não é o dano em si, mas sim o comportamento em desobediência a uma norma jurídica de tutela do ambiente”.

Ademais, a apelante não apresentou provas robustas que demonstrassem que os produtos vencidos estavam devidamente segregados e sinalizados como impróprios para comercialização, conforme exigido pela legislação, mesmo porque, deixar de recolher produtos agrotóxicos com validade vencida também é infração administrativa.

Os Tribunais pátrios e o c. STJ já se manifestaram sobre a manutenção da infração administrativa quando inexistirem provas robustas aptas a desconstituírem o auto lavrado, consoante os julgados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO E MULTA. FISCALIZAÇÃO. AGROTÓXICOS VENCIDOS. RECOLHIMENTO DOS VASILHAMES, RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL. NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. MULTA VÁLIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Uma vez autuada por armazenar agrotóxicos vencidos e não comprovar o recebimento dos vasilhames em sua sede com a correta destinação final, não há falar-se em prova segura a desconstituir a presunção de veracidade que acoberta o auto de infração.
2. Constatado que a multa ambiental fora cominada por agente competente, com fundamento na legislação estadual vigente à época dos fatos, não se verifica a nulidade do ato administrativo, devendo ser rejeitados os embargos a execução fiscal interpostos. (TJ-MG - AC: 10000205610066001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2021)

[...] Desta forma, levando-se em consideração o deduzido acima,
a impropriedade dos produtos com prazo de validade vencidos, carnes sem inspeção e devida comprovação de procedência, manipulados de forma incorreta, é presumida pela norma, sendo irrelevante a constatação por perícia. Portanto, a responsabilidade recai sobre aquele que mantém produtos armazenados inadequadamente, fracionados, manipulados ou com os prazos de validade ultrapassados desrespeitando os comandos legais, pois a essência do crime está na lesão ao interesse jurídico da coletividade.
Nesse passo, prescindível a realização de perícia,
bastando, para tanto, a apreensão de produtos em desacordo com a previsão legal
, no caso, produtos de origem animal, além de outros produtos alimentícios, todos com o prazo de validade vencido que estavam expostos ou seriam destinados à venda. [...] (STJ - HC: 597861 SC 2020/0176020-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/10/2020)

[...]
Armazenamento de agrotóxicos com o prazo de validade vencido. Prescindibilidade de laudo pericial ante a presença de relatório de fiscalização e auto de infração
da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR, relatório de vistoria advindo do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo – CAOPMAHU, fotografias e demais documentos coligidos, inclusive depoimento testemunhal de Engenheiro Agrônomo, profissional idôneo e capacitado, os quais apontam para a ocorrência do ilícito. Condenação que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-PR 00100988220198160058 Campo Mourão, Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 29/05/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/06/2023)

Dessa forma, a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e manteve a legalidade do auto de infração e da penalidade imposta, deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para o importe de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

1
Direito do Ambiente, 4.ed., 2005, p. 765

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.